Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006692-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES - CPF: 629.437.403-06 (ADVOGADO), JOSE NICOLAU DE ANDRADE FILHO - CPF: 280.783.348-93 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES - CPF: 629.437.403-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOMINGOS CAMPOS MORAES - CPF: 027.932.471-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DOS SANTOS BASTOS - CPF: 018.272.521-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MARCOLINO DE AZEVEDO - CPF: 004.573.632-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de ausência de fundamentação e de contemporaneidade dos fatos e de fundamentação idônea, além de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está concretamente fundamentada e se seria possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; (iii) verificar se houve excesso de prazo no encerramento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela atuação do paciente como integrante de estrutura criminosa voltada ao tráfico interestadual de grandes quantidades de drogas e de armas e munições, com divisão de tarefas, logística avançada, utilização de maquinário pesado e considerável investimento.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva está configurada pela descoberta da associação criminosa a partir da análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, justificando a medida cautelar poucos meses após o flagrante pelo crime de tráfico de drogas e transporte ilegal de arma de fogo e munições de grosso calibre.

5. A presença dos requisitos da prisão preventiva impede a concessão de medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, 319 e 321, todos do CPP.

6. Prejudicada a arguição de excesso de prazo no inquérito policial quando a denúncia já foi oferecida e recebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. “
A prisão preventiva é legítima quando é justificada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela atuação do paciente como integrante de estrutura criminosa voltada ao tráfico interestadual de grandes quantidades de drogas e de armas e munições, com divisão de tarefas, logística avançada, utilização de maquinário pesado e considerável investimento.
”

2. “
A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida a partir da necessidade da medida no momento da decretação, não pelo tempo decorrido desde os fatos investigados.
”

3. “
A presença dos requisitos da prisão preventiva impede a concessão de medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, 319 e 321, todos do CPP.
”

4. “
O oferecimento e recebimento da denúncia tornam prejudicada a alegação de excesso de prazo no inquérito policial.
”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 321, 647 e 648; Lei n. 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 95.024/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STJ, RHC n. 65.669/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9/5/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do arts. 647 e 648, ambos do CPP, c/c art. 5º, LXVIII, da CF, pelo advogado constituído na pessoa do Dr. Rafael Wilson de Mello Lopes, OAB/MA 15.345/A, e OAB/DF 80.435-B, em favor de
José Nicolau de Andrade Filho
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos 1002604-14.2024.8.11.0059, decretou a prisão preventiva contra o paciente sob acusação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas [art. 35, da Lei n. 11.343/2006], em tese, ilegalmente.

Assere o impetrante que os fatos a dar suporte à acusação na referida ação penal 1002604-14.2024.8.11.0059
são os mesmos sobre os quais o paciente já foi preso, processado e condenado pelo mesmo Juízo e comarca, nos autos da ação penal 1000021-56.2024.8.11.0059
, em que lhe foi reconhecida a participação mitigada em crime de tráfico de drogas privilegiado e aplicação de pena privativa de liberdade a ser iniciada em regime aberto, cuja decisão transitou em julgado definitivamente, de modo que a acusação ora sob análise não passa de uma mera repetição de acusação já decidida.

Alega que falta contemporaneidade dos fatos que alicerçam a acusação e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, dado o decurso de mais de dois anos desde a suposta prática de associação criminosa voltada ao narcotráfico, alinhavando, ainda, no caso, que a prisão sob tal acusação contraria a condição de “mula” reconhecida na ação penal 1000021-56.2024.8.11.0059.

Prossegue enfocando que o simples fato de se tratar de réu condenado não afasta a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, critério de resolução ao presente
writ
que intenta ver reconhecido perante esta Corte Revisora, inclusive porque a decisão aponta apenas genericamente os dados relativos à periculosidade do paciente, pessoa que se encontra em pleno processo de ressocialização, preso há mais de dois anos sem quaisquer intercorrências.

Com base em tais fundamentos, pede, em resumo:

a) imediata revogação do decreto de prisão preventiva de fundamentação deficiente, inobservância dos requisitos do Art. 312, CPP, ausência de contemporaneidade (conforme alhures aludido), com expedição de alvará de soltura;

b) declaração de nulidade do decreto prisional e decisão que manteve o decreto, por deficiência de fundamentação; pois, a prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida. E, ainda, o fato de que a participação em organização criminosa não justifica, por si só, a prisão preventiva sem fatos concretos que indiquem risco à instrução criminal ou à ordem pública. Pesando ainda a intepretação in dúbio pro reo e presunção de inocência, levando em conta o principio da individualização da conduta e do fato (não trânsito em julgado).

c) NULIDADE do DECRETO PRISIONAL, ante a fundamentação inidônea, pois, pautada em fatos que já transitaram em julgado e padecem, portanto, de notório vício de legalidade e evidenciam a ausência de contemporaneidade, ao reprisar idênticas motivações de processo qual já fora o Paciente preso preventivamente e condenado, autos nº. 1000021- 56.2024.8.11.0059, que guarda vinculação estrita com o presente;

d) a concessão de liberdade com restrições previstas no art. 319, do CPP, podendo o acusado ir para o regime aberto que é compatível com as cautelares. [inicial, id. 272792389, p. 10].

Instrui a inicial com os documentos anexos aos ids. 272792392 a 272795378.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção, nos termos do termo de pesquisa anexo ao id. 272958854.

A certidão no id. 272958877 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 12/3/2025 [id. 273355397], e as informações aportaram aos autos em 13/3/2025 [id. 273826363].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pela
denegação da ordem
:

EMENTA
: HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE ENORME COMPLEXIDADE. SUBSISTEM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AINDA, NÃO É POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, POIS INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A PAZ SOCIAL.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
. [id. 278511363]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Impõe-se considerar, inicialmente, que o paciente
José Nicolau de Andrade Filho
, qualificado, encontra-se preso preventivamente nos autos da ação penal 1002604-14.2024.8.11.0059, sob acusação de praticar
crime de associação para o tráfico de drogas
[art. 35,
caput
, c/v at. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ainda sob apuração, por fatos decorrentes de
desdobramento da
Operação Succidus
, analisada nos autos da
ação penal 1000021-56.2024.8.11.0059
, que tramitou perante o mesmo Juízo da 3ª Vara da comarca de Porto Alegre do Norte, e que, de acordo com as informações apresentadas juntamente com a inicial, resultou na condenação do paciente à pena privativa de liberdade de 08 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 510 dias-multa, valor unitário mínimo, por força da prática dos crimes de tráfico interestadual de 101,13kg de drogas, sendo 80 porções de cocaína e 72 porções de maconha, e transporte ilegal de arma de fogo do tipo fuzil, marca
Taurus
, calibre 5.56, n. ADC132226, bem como, 09 munições do calibre .50, três carregadores calibre 5.56, e 59 munições do mesmo calibre, fato ocorrido no dia 02 de dezembro de 2023, por volta de 0h12min, na avenida Brasil, em Confresa.

Consta, ainda, de uma rápida consulta à ação penal n.
1000021-56.2024.8.11.0059
, mencionado na impetração, que o paciente
José Nicolau de Andrade Filho
foi preso em flagrante delito e mantido sob prisão preventiva em todos os demais termos da ação penal, enfocando-se que os recursos interpostos em face da sentença condenatória foram, todos, sem exceção, desprovidos tendo a condenação transitado em julgado em 19/11/2024, sendo a execução penal iniciada nos autos de PEP SEEU 2000057-81.2024.8.11.0059, sem qualquer perspectiva próxima para progressão de regime.

De acordo com a inclusa representação da prisão preventiva, investigações posteriores à apreensão das drogas e armamentos, em especial, incidentes sobre o resultado da análise dos aparelhos celulares apreendidos, permitiu o descortinamento de uma associação criminosa voltada ao narcotráfico da qual possivelmente o paciente é integrante, e que tinha como atividade precípua a disseminação de drogas dos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso para o nordeste do país, com destino à cidade de Fortaleza/CE.

A autoridade policial federal apurou que, em data imprecisa, porém, certamente, até o dia 02/12/2023 [
data da prisão em flagrante delito pelo tráfico interestadual de drogas e transporte ilegal de arma de fogo e munições
] o paciente
José Nicolau de Andrade Filho
desempenhava o papel de “mula” no esquema de tráfico de entorpecentes, sendo responsável pelo transporte das drogas entre os pontos de origem e destino, destacando-se as evidências encontradas nos aparelhos apreendidos [termo de apreensão no id. 272795352, p. 135], como mensagens de texto, áudios e comprovantes de transferências via PIX, reforçam a participação ativa e consciente no tráfico. Por sua vez, cabia ao codenunciado
Alan dos Santos Bastos
um papel central no esquema de tráfico, atuando como patrão de José Nicolau, sócio/comparsa de “Coelho”, coordenando as operações de transporte de entorpecentes, supervisionando a logística, a distribuição e o pagamento das atividades criminosas, e fornecendo instruções, e a
Rodrigo Domingos Campos Moraes
, vulgo

“
Coelho
”, papel não menos importante
,
focando-se na negociação e na logística do transporte de entorpecentes. Por último, descobriu-se que
Paulo Henrique Marcolino de Azevedo
, identificado nas conversas como “
Das Neves
”, apontado como responsável por coordenar as negociações e repassar os valores pelo transporte para
José Nicolau
.

Consta ainda do acervo documental anexado à impetração que o decreto preventivo expedido contra o paciente remonta a 01/10/2024, lançado nos autos de MCI 1003492-80.2024.8.11.0000 em virtude de seu papel de significativa importância dentro da estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, consoante enfocado anteriormente, de modo que a prisão preventiva se assentaria na necessidade de restabelecimento da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, visto que “
José Nicolau possui condenação ainda em fase recursal (autos n. 1000021-56.2024.8.11.0059), pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social
” [id. 272792396, p. 3]

A ordem de prisão cautelar, segundo anota a autoridade judiciária em suas informações, foi
cumprida em 11/12/2024
, e assim mantida quando do recebimento da denúncia na decisão lavrada em 31/01/2025.

Por sua vez, a representação por prisão preventiva tirada dos autos de IPL 2024.0063343-DPF/BRG/MT, foi formalizada em 28/8/2024, após a juntada da informação 3880692/2023, de 21/8/2024, que apresentou a análise sobre o conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder de
José Nicolau
, e que possivelmente descortinou a prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Referida representação já exaltava a
adequação e homogeneidade da prisão preventiva
, tendo em vista a prática de crime apenado com pena de reclusão superior a quatro anos [especificamente em relação ao ora paciente, art. 35 da Lei n. 11.343/2006], bem como a
contemporaneidade dos fatos
, ocorridos a menos de um ano desde a apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições, e a
gravidade concreta da imputação
, de pertencimento a associação criminosa voltada ao transporte e comércio de grandes quantidades de drogas variadas, armamentos e munições, com vistas à disseminação por várias unidades da federação, mediante logística avançada, atuante “
há bastante tempo
” [representação, id. 272795365, p. 64].

Nesse contexto, embora não seja lícito utilizar a condenação penal decretada contra
José Nicolau
, por se tratar de fato posterior à atuação do grupo criminoso, descoberto apenas e tão-somente em razão da apreensão de drogas, arma de fogo e munições da qual houve a condenação penal superveniente, é certo e induvidoso que os fatos descritos espelham uma situação de densa gravidade, visto que a prisão cautelar neste caso específico busca frear a atuação desmedida de integrantes de associados para o narcotráfico de grandes quantidades de drogas em vários Estados da Federação, mediante divisão de tarefas bem definidas, do qual o paciente se apresenta como elo imprescindível, logística avançada, uso de maquinário pesado, deduzindo que houve forte investimento para se alcançar os fins criminosos almejados pelo referido grupo, o que vem de caracterizar pressuposto da prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública.

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria integrante de um grupo estruturado especializado na prática de crimes contra a saúde pública e transporte de armas de fogo e munição, tornando legítima a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
mutatis mutandis
, “[...]
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” [STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009].

No mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva motivação para tanto.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de maconha).

3. Recurso em habeas corpus improvido. [STJ, RHC n. 65.669/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 9/5/2016.]

De se ver, desde logo, portanto, que a decisão invectivada aparentemente não padece de falta de fundamentação concreta, visto que se alinha às hipóteses descritas no art. 312 do CPP, impondo ser, por ora,
rebus sic stantibus,
preservada até que sobrevenha fato novo que justifique a alteração desse entendimento.

É bom ressaltar, que o paciente foi mantido segregado desde a prática do crime de tráfico de drogas e munições ocorrido em 02/12/2023, inclusive, cumpre pena definitiva de 08 anos e 07 meses de reclusão em regime fechado, o que torna inviável que pudesse responder aos termos da acusação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas em liberdade.

Sobre o aspecto da ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, debatido na impetração, tem-se que a autoridade policial já havia anotado que a representação por prisão preventiva somente foi requerida após descortinar, em agosto de 2024, a existência do grupo criminoso destinado às atividades ilícitas, portanto, pouco mais de oito meses depois da prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e transporte ilegal de arma e munições de grosso calibre, sendo medida, pois, a partir da descoberta de sua necessidade e não exatamente do tempo decorrido desde o crime que lhe deu suporte, tornando a arguição, pois, infundada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.

IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. [STJ - RHC 200836/SP (2024/0252601-0), relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, Quinta Turma, DJe 28/10/2024.]

Logo, verificado que o crime de associação criminosa só foi descoberto a partir da análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder do paciente, desvendando a logística do grupo associado para a prática de crimes, não se evidencia, como exigido, por meio de prova pré-constituída, qualquer aspecto de ausência de contemporaneidade do édito prisional cautelar, pois a prisão cautelar, nesse caso, fora decretada pouco tempo depois.

Vale o registro, descabe a concessão de medidas cautelares diversas da prisão quando verificada a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos moldes do art. 321 do CPP.

Por último, em relação à alegação de excesso de prazo no encerramento do inquérito policial, além de não constar a prévia provocação do Juízo de origem sobre o tema, registrando-se que sobre atos de possível constrangimento ilegal provocado por autoridade policial, o Juiz de Direito de Primeiro Grau é competente para a análise, e, somente em grau recursal, esta Corte Revisora.

Além disso, cuida-se de questão prejudicada pelo oferecimento e recebimento da denúncia, consoante enfocado nas informações prestadas pelo Juízo de origem.

Nesses termos, em virtude de caracterização de supressão de instância e perda do objeto,
não conheço da arguição
.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a ação mandamental aviada em prol de
José Nicolau de Andrade Filho
, qualificado, e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025